Tribunal: TJES
Processo: 5000170-17.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-17.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRIENI GROBERIO MARTINS DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA MARTINS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO N.º 5000170-17.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: BRIENI GROBERIO MARTINS DO ESPIRITO SANTO, ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS

Advogados: DAYANI PERTEL ZANOTELLI - ES31966, RAFAELA PERTEL ZANOTELLI - ES34446

RECORRIDO: MARIA MARTINS

Advogado: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. COMODATO VERBAL ENTRE IRMÃOS. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. TURBAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou procedente pedido de manutenção de posse de imóvel rural, fundamentada na existência de comodato verbal entre a possuidora e seu falecido irmão. Os Recorrentes, herdeiros do falecido, alegam cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para apresentação de Alegações Finais e sustentam que o genitor exerceu posse com
animus domini
por cerca de quarenta anos, realizando benfeitorias e agindo como proprietário, o que lhes conferiria direitos possessórios transmitidos por sucessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
preliminarmente, definir se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais configura nulidade por cerceamento de defesa no caso concreto;
(II)
no mérito, determinar se a ocupação do imóvel pelo genitor dos Recorrentes caracterizou posse com ânimo de dono ou mera detenção decorrente de atos de tolerância e permissão da proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:
A ausência de Alegações Finais não gera nulidade processual quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte (
pas de nullité sans grief
), especialmente se a matéria fática foi amplamente debatida e reiterada nas razões recursais. Preliminar Rejeitada.

Mérito:
O depoimento de testemunhas, incluindo inquilinos e o construtor das benfeitorias, comprova que o ocupante falecido reconhecia a propriedade da irmã e atuava apenas como seu administrador.

O envio de recursos pela proprietária, que residia em outro Estado da Federação, para a aquisição do terreno e construção das residências, descaracteriza a autonomia da posse exercida pelo irmão.

Atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, não induzem posse nem autorizam a aquisição originária da propriedade por usucapião.

A tentativa dos herdeiros de redirecionar aluguéis para si, mediante notificações aos inquilinos após o falecimento do detentor, caracteriza turbação à posse indireta da proprietária.

O preenchimento dos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, impõe o acolhimento da proteção possessória em favor da Autora, ora Recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de oportunidade para apresentação de Alegações Finais apenas enseja nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo à parte.
A ocupação de imóvel decorrente de laços familiares e mera permissão do proprietário configura detenção precária, e não posse com
animus domini
, sendo insuscetível de gerar aquisição originária da propriedade passível de transmissão aos herdeiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N.º 5000170-17.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: BRIENI GROBERIO MARTINS DO ESPIRITO SANTO, ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS

Advogados: DAYANI PERTEL ZANOTELLI - ES31966, RAFAELA PERTEL ZANOTELLI - ES34446

RECORRIDO: MARIA MARTINS

Advogado: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

BRIENI GROBÉRIO MARTINS DO ESPÍRITO SANTO
e
ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS
formalizaram a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18046118) em razão da
SENTENÇA
(id. 18046117) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
ajuizada por
MARIA MARTINS
, cujo
decisum
acolheu o pedido deduzido na Petição Inicial para manter a Recorrida, na posse definitiva do imóvel rural, bem como, determinando que os Recorrentes, abstenham-se de praticar qualquer novo ato de turbação à posse da autora, sob pena de multa, condenando-os, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

I. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Irresignados, os Recorrentes arguiram,
preliminarmente
, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Magistrado encerrou a instrução e proferiu decisão sem oportunizar a apresentação de Alegações Finais, em inobservância ao rito previsto no Código de Processo Civil, mais especificamente, no
artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

"
Art. 364.
Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

[...]

§ 2º
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos."

Destarte, embora o Magistrado, na origem, tenha deixado de oportunizar a manifestação derradeira, é entendimento consolidado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que a ausência de alegações finais apenas enseja nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 2 . Agravo interno a que se nega provimento
.
(
STJ
- AgInt no REsp: 2093123 PR 2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Revela-se imperioso consignar que, no caso em apreço, as partes tiveram ampla oportunidade de produzir provas em Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva de diversas testemunhas, cumprindo asseverar que o conteúdo que seria vertido em Alegações Finais foi amplamente abordado nas razões do presente Recurso de Apelação Cível, permitindo o reexame integral da matéria fática por este Colegiado, não evidenciando qualquer prejuízo no tocante ao amplo direito de defesa nos presentes autos.

Isto posto, não vislumbrando prejuízo concreto que não pudesse ser sanado pela via recursal, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

II. MÉRITO

No
mérito
, sustentam, em apertada síntese, que a ausência de prova da posse da Recorrida, afirmando que seu genitor, FRANCISCO MARTINS, exerceu a posse do imóvel com
animus domini
por quase quarenta anos, agindo como proprietário e realizando benfeitorias, o que lhes conferiria o direito possessório transmitido em razão do seu falecimento.

Com efeito, cabe rememorar que a controvérsia gravita em torno da natureza da ocupação exercida pelo falecido FRANCISCO MARTINS, genitor dos Recorrentes, sobre um “
imóvel rural com área de 6.505 m2 (seis mil e quinhentos e cinco metros quadrados), divisando por seus diversos lados, em 260 metros com a Rodovia Asfáltica SÃO GABRIEL DA PALHA/ SÃO DOMINGOS DO NORTE; em 262 metros, do lado oposto à Rodovia; em 05 metros do lado esquerdo e 45 metros do lado direito, todos em divisa com o antigo dono da propriedade vizinha, Sr. HENRIQUE SANTANA, adquirido em 15 de maio de 1.984, por compra e venda do Sr. JOSIL CASSANI FILHO [...] área localizada próximo à Ponte do Rio São Jose, na divisa do município de SÃO DOMINGOS DO NORTE –ES, com o município de São Gabriel da Palha – ES
.” (id.18045837).

Enquanto a Recorrida afirma ter cedido o imóvel por comodato verbal ao irmão falecido, os Recorrentes alegam que a posse era exercida de forma autônoma e com ânimo de dono pelo falecido.

In casu
, verifica-se que a prova testemunhal produzida foi uníssona ao apontar que o falecido FRANCISCO MARTINS sempre reconheceu que o imóvel (terra nua) e as casas pertenciam à sua irmã, ora Recorrida, sendo importante destacar, neste particular, o depoimento das inquilinas dos imóveis, Sras.
ADIANA e ESTELA
, além do depoimento do pedreiro que construiu as residências, Sr.
LAUCELINO
, e do irmão da Recorrida, Sr.
SEBASTIÃO
, que afirmaram categoricamente que, quando era necessária qualquer reforma ou ajuste nos imóveis, o falecido Sr. FRANCISCO declarava que "
precisava entrar em contato com a irmã
" e que a "
propriedade era de uma de suas irmãs
", senão vejamos,
in litteris

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA:
ADIANA OLIVEIRA DA COSTA

“[JUIZ]: Dona Estela, a senhora tem algum grau de parentesco com o senhor... com a senhora Maria Martins... O senhor Ademir Pereira e Briene?

[JUIZ]: A senhora é vizinha deles?

TESTEMUNHA: Também não.

[JUIZ]: É... a senhora conhece eles?

TESTEMUNHA: Passei a conhecer recentemente.

[JUIZ]: De como que passou a conhecer?

TESTEMUNHA: Depois que o seu Nego faleceu.

[JUIZ]: Certo. Depois que o seu Nego passou... faleceu, como que a senhora passou a conhecer eles? Eles que eu falo é a... essa senhora que tá do seu lado e os dois que tão na frente, que me parece que são sobrinhos dela, não é isso?

TESTEMUNHA: Sim. Porque eu moro de aluguel na casa. Eu sou inquilina.

[JUIZ]: A senhora... a senhora, só um minuto. A senhora é inquilina. Quem alugou a casa pra senhora?

TESTEMUNHA: O seu Nego.

[JUIZ]: Seu Nego. É... O seu Nego era o quê do...

[JUIZ]: Só um minuto.

[JUIZ]: O seu Nego era o quê do... do Briene e do Ademir?

TESTEMUNHA: É pai.

[JUIZ]:
Pai. Tá certo. Quando o seu Nego alugou essa casa pra senhora, é... a senhora alugou a casa acreditando que o seu Nego era dono ou que ele tava só tomando conta?

TESTEMUNHA:
Não, ele sempre falou que a casa era da irmã dele
.”

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA:
ESTELA FERREIRA

“[...]

[JUIZ]: Certo. Essas casas, quem construiu essas casas?

TESTEMUNHA: Foi a... foi a dona Maria que construiu as casa. Que deu o dinheiro pra construir.

[JUIZ]: E no terreno onde ela... hã?

TESTEMUNHA: Não entendi.

[JUIZ]:
Que ela deu dinheiro pra construir, foi ela que comprou e construiu. E ela e construiu no terreno de quem?

TESTEMUNHA:
Era dela mesmo. Que ela comprou aquele terreno.

[JUIZ]:
Ela deu, ela ela construiu no terreno e deu o dinheiro pra quem construir? Quem construiu as casas? Foi o seu Nego?

TESTEMUNHA:
Foi seu Nego.

[...]

[JUIZ]:
Certo. A Dona Maria construiu essas casas lá. A senhora tá falando que ela pagou, comprou o terreno e construiu. E o que que a Dona Maria fez com essas casas?

[JUIZ]: Certo.
E quem tomava conta do aluguel das casas?

TESTEMUNHA: O Nego.

[JUIZ]: O Nego. E por que que ele tomava conta dos aluguéis pra ela?

TESTEMUNHA:
É porque ela... ela não morava ali perto. Aí ele recebia o aluguel e mandava algum dinheiro pra ela e ficava com um pouco também pra porque ela ajudava muito ele. Ela foi o braço direito dele.

[JUIZ]: Certo. A senhora tá falando isso tudo e a senhora sabe disso como? Foi a Dona Maria que te falou, outras pessoas comentaram com a senhora?

TESTEMUNHA:
Não, não, quem me falou foi o Nego mesmo.

[JUIZ]: O próprio Nego?

TESTEMUNHA:
O próprio Nego. E os outros também comenta, né, que lá o bairro é pequenininho.
”

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA: LEUCELINO BRESSANELLI.

“[JUIZ]: Seu Leucelino?

[JUIZ]: Seu Leucelino, o senhor tem algum grau de parentesco, amizade ou inimizade com a Dona Maria que está do seu lado aí?

TESTEMUNHA: Não, senhor. Só conhecido.

[JUIZ]: Das duas pessoas que estão aí na sua frente, o seu... o seu Ademir e a Dona Briene, o senhor tem algum grau de amizade, parentesco?

TESTEMUNHA: Não, senhor.

[JUIZ]: Certo. O senhor conhece a Dona Maria?

TESTEMUNHA: Sim, senhor.

[JUIZ]: O senhor conhece eles?

TESTEMUNHA: Conheço a menina, o rapaz eu não conheço não.

[JUIZ]: Certo. A Dona Maria, você conhece muito ela? Você é vizinho, frequenta a casa dela?

TESTEMUNHA: Aproximadamente uns 40 anos a gente se conhece, há muito tempo. Desde quatro anos de idade que...

[JUIZ]: Vocês são vizinhos?

TESTEMUNHA: Ela morou muito tempo ali vizinho perto da gente. A gente se conhece muito. Trabalhei pro seu Neco de pedreiro, de servente.

[JUIZ]:
O senhor é pedreiro?

TESTEMUNHA:
Sim, senhor.

[JUIZ]:
Essas casas aí, essas casas aí, né, que ela está falando que é dela, os outros dois aí estão falando que era do pai deles, o seu Neco. Foi o senhor que construiu?

TESTEMUNHA:
Sim, ajudei bastante construir as casas lá. Não fui só eu que construí não, mas a maioria das partes eu trabalhei de servente, de pedreiro ali também com eles.

[JUIZ]: Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa: essas casas foram construídas tudo de uma vez só, assim, mais ou menos junto, ou foi construída uma, depois construída outra, depois construída outra?

TESTEMUNHA: Não, foi construindo aos poucos... construindo de pouco a pouco.

[JUIZ]: Então foi construído devagar, né?

TESTEMUNHA: Sim, senhor.

[JUIZ]:
E quem te contratou para construir as casas?

TESTEMUNHA:
O seu Nego me chamou e quem pagava as... os meus dias de serviço era a Gina, porque seu Neco falava comigo assim: "Ô Solino, quando a Gina mandar o dinheiro para mim, eu pago o senhor". Eu falei: "Tá bom, tanto faz".

[JUIZ]: A Gina que você fala é a senhora que está do seu lado?

TESTEMUNHA: É a Gina, essa aí é a Gina.

[JUIZ]: Certo.
E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor: alguma vez ela chegou a pagar diretamente para o senhor ou era sempre através do seu Nego?

TESTEMUNHA:
Através do seu Nego pagava, mas o seu Nego falava para mim, né?

[JUIZ]: Certo. E você sabe por que que o seu Nego ficava à frente disso e não ela?

TESTEMUNHA: Não, senhor.

[JUIZ]: Tá. Doutor, perguntas para ele?

[ADVOGADO DO AUTOR]: Sim, Excelência.

[ADVOGADO DO AUTOR]:
O... o senhor sabe informar se a Dona Maria que comprou essa área e pagou?

TESTEMUNHA:
Seu Nego sempre falava comigo que... que era tudo da Gina ali.

[ADVOGADO DO AUTOR]: O senhor chegou a... o Nego chegou a apresentar para o senhor algum documento dizendo que aquilo era dele?

TESTEMUNHA: Não, senhor.”

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA: SEBASTIÃO MARTINS

“
JUIZ: A minha primeira pergunta é, o que que ele é dessa senhora que tá do lado dele, da dona Maria?

SERVENTUÁRIA: O que que o senhor é da dona Maria?

TESTEMUNHA: Eu sou irmão.

JUIZ: Então ele é tio dos outros dois aí que tão na frente?

SERVENTUÁRIA: O senhor é tio dos dois aí da frente?

TESTEMUNHA: Isso. Isso.

JUIZ: Pergunta pra ele quanto tempo tem que o seu Nego morreu.

SERVENTUÁRIA: Quanto tempo tem que o seu Nego morreu, irmão do senhor?

TESTEMUNHA: Ó, falar a verdade eu não guardo data não. Eu tenho... Tem pouco tempo, mas é... Mais ou menos. Ah, não tem três mês não... Eu acho que não. Eu sou ruim de... Sou ruim pra lembrar assim de data assim.

JUIZ: Depois que o seu Nego morreu, ele chegou a receber algum aluguel das casas?

SERVENTUÁRIA: Depois que o seu Nego morreu, o senhor chegou a receber algum aluguel dessas casas? Ele recebeu? O senhor.

TESTEMUNHA: Ó, que eu... Que eu lembre não.

JUIZ:
Eh, pergunta pra ele... Pergunta pra ele de quem as casas eram de quem? Era do seu Nego ou era da irmã dele?

SERVENTUÁRIA: Do seu Nego ou da dona Maria?

TESTEMUNHA:
Era da dona Maria a casa
.

JUIZ:Certo. E por que que o seu Nego administrava as casas?

TESTEMUNHA:
É porque a... A irmã dele, a dona Maria morava em São Paulo, ela trabalhava numa casa lá que... Era tudo livre, sabe, o dinheiro que ela recebia lá mandava tudo pra ele.

JUIZ: E esse aluguel que o seu Nego recebia, ele fazia o que com esse dinheiro?

TESTEMUNHA:
Eu, eu não... Eu não sabia porque ele falava sempre que tinha dinheiro, só que acho que ele depositava, porque de vez em quando fazia casa, esperava a Maria mandar mais dinheiro pra terminar... Falava um negócio assim.

TESTEMUNHA:
Eu acho que ele depositava
.

JUIZ:
O senhor sabe quem comprou o... Quem comprou o terreno aonde foram construídas as casas? Se foi ele ou se foi a dona Maria?

TESTEMUNHA:
Dona Maria mandou o dinheiro pra ele comprar e deu ordem pra ele, é, fazer o que ele quisesse lá, plantar, colher...
”

Não se olvide que, embora os Recorrentes tenham apresentado, em sede de Contestação, um recibo particular de compra e venda e faturas em nome do genitor, tais elementos apenas corroboram a função de administrador e detentor exercida por FRANCISCO, que residia e cuidava da área por permissão da Recorrida, que trabalhava em São Paulo e encaminhava para ele o dinheiro para organizar e construir sobre seu terreno, circunstâncias que devidamente comprovadas através dos depoimentos, consoante demonstrado alhures.

Nestes moldes, afigura-se patente a ausência de
animus domini
quando o próprio ocupante, declarava em vida a terceiros que o bem pertence a outrem.

Com efeito, nos termos do
artigo 1.208, do Código Civil
, os atos de mera permissão ou tolerância não autorizam a aquisição originária da propriedade, senão vejamos,
in litteris
:

"
Art. 1.208
. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

A propósito, a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
reforça que a ocupação decorrente de laços familiares e mera tolerância do proprietário configura detenção, e não posse, senão vejamos,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA NA ORIGEM. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS . AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA DETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ . NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.
2. "Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade"
(REsp 1 .644.897/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 7 .05.2019). 3. No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção . Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem). 4. No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora agravante, na verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do proprietário com o uso do bem. 5 . Por isso, concluir em sentido diverso - a fim de verificar se houve preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião e, por consequência, verificar o acerto ou não da demarcação realizada pelas instâncias de origem - claramente demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do recurso pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, tendo em vista que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, 7 . Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2230818 RO 2022/0329617-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Por sua vez, a turbação praticada pelos Recorrentes restou demonstrada pelo envio de notificações extrajudiciais aos inquilinos e ameaças após o falecimento do pai, buscando redirecionar os aluguéis em proveito próprio, ignorando a natureza precária da ocupação herdada.

Frente ao delineado contexto, conclui-se que a Recorrida logrou êxito em comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, quais sejam: a sua posse (ainda que indireta), a turbação praticada pelos réus e a continuação da posse.

Diante do delineado cenário, a manutenção da Senteneça é medida que se impõe.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, nos termos da fundamentação retro aduzida,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)